Tribunal: TJMT
Processo: 1013244-25.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013244-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Financiamento de Produto, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), TIAGO FRANCISCO BASTOS (AGRAVADO), TIAGO FRANCISCO BASTOS - CPF: 009.927.601-19 (AGRAVADO), TATIANE PAES REIS - CPF: 722.717.361-53 (ADVOGADO), VALTER VINICIUS PINHEIRO ALENCAR - CPF: 040.493.781-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523 DO CPC. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou cálculo de liquidação apresentado pelo exequente e determinou a penhora de valores por meio do SISBAJUD. O juízo de origem reconheceu a resistência da executada ao cumprimento da sentença, aplicando multa e honorários com base no art. 523, §1º, do CPC.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de intimação expressa para pagamento voluntário afasta a incidência da multa e honorários do art. 523, §1º, do CPC; e (ii) saber se houve excesso de execução em razão de suposta inclusão indevida de multa, juros e correção monetária.

III. Razões de decidir

A intimação para manifestação, mesmo sem ordem expressa de pagamento, aliada à ausência de depósito do valor incontroverso e à impugnação apresentada, configura resistência à execução e justifica a incidência das penalidades legais.

A inclusão de multa, juros e correção monetária segue os parâmetros legais, sendo consectários legais da obrigação judicialmente reconhecida. A alegação de excesso de execução é genérica, sem apresentação de cálculo alternativo, sendo ônus do executado nos termos do art. 525, §1º, IV, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A ausência de intimação expressa para pagamento não afasta a aplicação da multa e honorários do art. 523, §1º, do CPC, quando há resistência manifesta ao cumprimento da sentença. Juros e correção monetária são consectários legais da obrigação judicial e incidem independentemente de expressa determinação no título executivo.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 322, §1º, 502, 523, §1º, 525, §1º, IV e 81; CC

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 254; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2088555/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 27.03.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Banco Bradesco Financiamentos S.A., em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da ação de cumprimento de sentença, homologou o cálculo de liquidação da dívida apresentado pelo exequente e determinou a realização de penhora de dinheiro em depósito em conta corrente e/ou em aplicações financeiras, de propriedade do executado, balizada no limite da totalidade do valor da dívida. Concretize-se o bloqueio, através do sistema SISBAJUD, providenciando-se a juntada ao processo de cópia do comprovante da operação.

Inconformada com a decisão, a agravante sustenta, em síntese, que inexistiu determinação judicial expressa para que procedesse ao pagamento da quantia cobrada antes da constrição judicial que lhe fora imposta, circunstância que, a seu ver, revela manifesta afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Argumenta, ainda, haver equívoco material na homologação dos cálculos apresentados pelo agravado, os quais teriam indevidamente incluído multa e verba honorária com base no art. 523 do Código de Processo Civil, sem que tenha sido concedido prazo legal para pagamento voluntário, tampouco decorrido o interstício necessário à incidência das penalidades em questão.

Sustenta, outrossim, a existência de excesso de execução, pois os juros moratórios e a correção monetária teriam sido aplicados sobre bases indevidas, desprovidas de respaldo em qualquer decisão judicial anterior, maculando a higidez dos valores homologados. Ressalta, ademais, que existe relação jurídica subjacente que legitima a compensação entre créditos e débitos recíprocos das partes, sendo certo que o agravado ainda permanece inadimplente em relação a valores decorrentes do contrato de financiamento originalmente celebrado, o que, por si, impõe a compensação legal prevista nos artigos 368 e seguintes do Código Civil.

Por fim, alega que o valor corretamente devido na execução seria sensivelmente inferior ao montante homologado, especialmente se considerado o valor do bem na data da apreensão, segundo a Tabela FIPE, com o abatimento das parcelas vincendas e vincendas que ainda pesam sobre o contrato, o que justificaria a readequação do
quantum
exequendo.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 283968863).

O agravante interpôs agravo interno (id. 285009858).

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 288003390).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 21 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos de cumprimento de sentença, que
Tiago Francisco Bastos
pleiteou
a devolução do veículo e multa, ou que caso não fosse possível a devolução, cobrou o valor do carro conforme tabela FIPE da época da apreensão, com juros e correção monetária.

O Banco Bradesco S.A apresentou exceção de pré-executividade, na qual o juiz
a quo

colheu os pedidos no que tange a inexigibilidade da cobrança do valor da multa cominatória e decotando a incidência das
astreintes.

Houve a intimação do exequente para que apresentasse planilha de cálculo de liquidação da dívida, e indicasse bens passíveis de penhora.

“
Em ato contínuo, a Executada manifestou informando que “não havia necessidade de realização de atos constritivos em seu favor, porquanto realizará o pagamento do débito após a devida apuração, bem como intimação para pagamento”, (Id. 135911569 - Pág. 1)”

A Exequente apresentou a planilha atualizada do débito exequendo Id. 181992277, corrigido monetariamente pelo índice INPC, juros 1%a o mês, multa e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) cada, sobre o valor do crédito atualizado (quando não cumprida espontaneamente a obrigação no prazo da ordem judicial), que hoje perfaz o total de R$ 354.714,79 (trezentos e cinquenta e quatro mil, setecentos e quatorze reais e setenta e nove centavos).

A executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando, em síntese, excesso de execução
alegando erro na aplicação de juros, multa e honorários advocatícios do art. 523 e seguintes do CPC.

O juízo de primeiro grau
homologou o cálculo de liquidação da dívida apresentado pelo exequente e determinou a realização de penhora de dinheiro em depósito em conta corrente e/ou em aplicações financeiras, de propriedade do executado, balizada no limite da totalidade do valor da dívida. Concretize-se o bloqueio, através do sistema SISBAJUD, providenciando-se a juntada ao processo de cópia do comprovante da operação.

Inconformada com a decisão, a agravante sustenta, em síntese, que inexistiu determinação judicial expressa para que procedesse ao pagamento da quantia cobrada antes da constrição judicial que lhe fora imposta, circunstância que, a seu ver, revela manifesta afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Argumenta, ainda, haver equívoco material na homologação dos cálculos apresentados pelo agravado, os quais teriam indevidamente incluído multa e verba honorária com base no art. 523 do Código de Processo Civil, sem que tenha sido concedido prazo legal para pagamento voluntário, tampouco decorrido o interstício necessário à incidência das penalidades em questão.

Sustenta, outrossim, a existência de excesso de execução, pois os juros moratórios e a correção monetária teriam sido aplicados sobre bases indevidas, desprovidas de respaldo em qualquer decisão judicial anterior, maculando a higidez dos valores homologados. Ressalta, ademais, que existe relação jurídica subjacente que legitima a compensação entre créditos e débitos recíprocos das partes, sendo certo que o agravado ainda permanece inadimplente em relação a valores decorrentes do contrato de financiamento originalmente celebrado, o que, por si, impõe a compensação legal prevista nos artigos 368 e seguintes do Código Civil.

Por fim, alega que o valor corretamente devido na execução seria sensivelmente inferior ao montante homologado, especialmente se considerado o valor do bem na data da apreensão, segundo a Tabela FIPE, com o abatimento das parcelas vincendas e vincendas que ainda pesam sobre o contrato, o que justificaria a readequação do quantum exequendo.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

A controvérsia tem origem em ação de busca e apreensão ajuizada pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra Tiago Francisco Bastos, decorrente de inadimplemento contratual. Após a apreensão do veículo (Golf 1.6), o processo foi extinto sem resolução de mérito por abandono processual, determinando-se a devolução do bem. Com a inviabilidade da restituição, o exequente (Tiago) requereu perdas e danos com base no valor do bem pela Tabela FIPE da época da apreensão.

In casu
, em que pese às alegações do recorrente, é sabido que
art. 523, §1º, CPC, autoriza a imposição de multa e honorários quando houver inadimplemento no prazo legal após intimação para pagamento. No caso, o juízo reconheceu que o banco foi regularmente intimado para manifestação sobre os cálculos e não para pagamento direto, o que levanta dúvidas sobre a higidez da intimação para fins de aplicação das penalidades. Contudo, como o banco optou por impugnar ao invés de pagar ou consignar valores incontroversos, configurou-se resistência à execução, ensejando aplicação da penalidade conforme jurisprudência dominante.

Com efeito, a intimação para manifestação, ainda que não expressa para pagamento, associada à resistência manifesta e ausência de pagamento voluntário ou oferecimento de quantia incontroversa, legitima a incidência de multa e honorários.

Nos termos do artigo 525, §1º, do Código de Processo Civil, a impugnação ao cumprimento de sentença pode abordar questões como excesso de execução e vícios do título executivo. Contudo, argumentos que impliquem rediscussão do mérito do título judicial não são admitidos, estando acobertados pelo instituto da coisa julgada (art. 502 do CPC).

Em relação à alegação de compensação de valores, observa-se que tal matéria não foi oportunamente suscitada na impugnação ao cumprimento de sentença, tampouco foram apresentados os valores incontroversos ou inadimplidos para viabilizar eventual compensação. Assim, o exame da questão no âmbito do agravo caracteriza evidente inovação recursal, o que impede sua apreciação, nos termos do princípio da congruência e da preclusão consumativa. Ademais, o recurso deve se limitar à análise dos fundamentos contidos na decisão agravada, não sendo possível ampliar sua abrangência para incluir questões não debatidas oportunamente nos autos.

Na sequência, conforme se verifica no documento id. 181992286 dos autos de origem, o valor indicado pelo exequente encontra-se em conformidade com a Tabela FIPE vigente à época da apreensão do veículo, parâmetro amplamente aceito para aferição do valor de mercado em casos de conversão da obrigação de entrega do bem em perdas e danos. Importa destacar que o agravante, ao apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, limitou-se a alegar genericamente excesso de execução, sem, contudo, demonstrar objetivamente a incorreção do valor apurado ou apresentar contraproposta fundamentada. A ausência de impugnação específica e fundamentada quanto ao critério de valoração adotado compromete a pretensão recursal, revelando-se insuficiente para infirmar a presunção de correção dos cálculos homologados.

Superada essa questão, em relação ao excesso de execução, o recorrente aponta excesso nos cálculos apresentados pela agravada. Contudo, verifica-se que o montante apurado pela exequente inclui os consectários legais previstos na sentença e na legislação aplicável, como juros moratórios e correção monetária.

Ora, é cediço que nos termos do artigo 322, §1º, do CPC, os juros e a correção monetária são consectários legais das obrigações reconhecidas judicialmente, independentemente de expressa determinação no título executivo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que esses valores possuem natureza de ordem pública, podendo ser aplicados, inclusive, de ofício pelo juízo, confira:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
. 2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no AREsp: 2088555/MS, Quarta Turma, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, j. 27.03.2023 - destaquei).

Assim, mesmo que o título executivo não mencione expressamente a incidência de juros e correção monetária, esses consectários decorrem automaticamente da legislação aplicável, conforme disposto no artigo 81 do CPC e na Súmula 254 do STF, que asseguram a atualização monetária do débito judicial.

Deste modo, e sem delonga, a inclusão de juros e correção monetária no cálculo da multa está em consonância com o ordenamento jurídico, não havendo irregularidade a ser reconhecida. Logo, não há que se falar em excesso de execução, sendo correto o cálculo apresentado pela exequente.

Não bastasse
a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante limitou-se a alegações genéricas de excesso
,
sem indicar erro material específico
ou
apresentar planilha de cálculo alternativa
. O ônus de demonstrar o excesso é do executado, conforme art. 525, §1º, IV, do CPC,

ônus esse que não foi minimamente atendido nos autos.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em conformidade com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por fim,
resta prejudicado
o recurso de agravo interno.

Posto isso, conheço do recurso e
lhe

NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025